Tribunal: TJPA
Processo: 0836874-90.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0836874-90.2019.8.14.0301
AUTORIDADE: MICHEL MARTINS SANTANA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD), ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO (C-176). DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EDITAL Nº 01/SEAD-CPCRC/PA. 2ª FASE. EXAMES MÉDICOS. NÃO APRESENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALTERAÇÃO DO LOCAL PREVIAMENTE ESTABELECIDO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. A autoridade dita coatora arguiu decadência do direito de ação (esgotamento do prazo de 120 dias) sob alegação de que o impetrante neste mandado de segurança questiona regra do edital. Equivocada tal alegação. No presente caso o impetrante jamais questionou disposição do edital convocatório do certame, pelo contrário a narrativa autoral categoricamente afirmou que o desrespeito para com o regramento editalício (item 13.9) teria se dado pela administração que alegadamente alterou o local de realização dos exames médicos. Ainda que assim não fosse há no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que o momento inicial do prazo decadencial do mandado de segurança, no tocante às regras do edital, nasce no momento eliminação do candidato do certame, porque somente a partir desse momento as regras passam a afetar o direito subjetivo do candidato (AgRg no REsp 1436274/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014). Preliminar rejeitada.

2. Segundo a petição inicial o local previamente indicado pela administração aonde seriam realizados os exames médicos exigidos na 2ª fase do certame não poderia mais realizá-los.

3. Não há nestes autos eletrônicos nenhum elemento probatório que efetivamente comprove a versão do impetrante acerca da alteração do local de realização dos exames médicos ou mesmo a alegada incapacidade técnica do local previamente designado pela administração. Destarte, em razão da total ausência de provas pré-constituídas a verificação dos fatos alegados pelo impetrante demanda dilação probatória incompatível com o rito procedimental específico do mandado de segurança.

4. Outrossim, ainda que fosse superada a questão processual referida acima, emerge dos autos – aliás fato admitido pelo próprio impetrante – é que os exames não foram apresentados na data estabelecida pela administração. Dito isto, não é possível flexibilizar as regras do certame permitindo apresentação tardia de exames médicos beneficiando o impetrante em detrimento dos demais candidatos que cumpriram fielmente com as regras do edital de regência, sobretudo quando ausente provas pré-constituídas do alegado direito líquido e certo. Preliminar acolhida.

5. Petição inicial indeferida revogada a liminar anteriormente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Desembargadora Diracy Nunes Alves, a unanimidade, acolher a preliminar e indeferir a petição inicial deste mandado de segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA N° 0836874-90.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: MICHEL MARTINS SANTANA

ADVOGADO: LENO NERES DE SOUSA (OAB/TO 7.261)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Michel Martins Santana impetrou mandado de segurança contra ato indicado como ilegal, praticado pela Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Administração, consubstanciado na eliminação do candidato/impetrante do Concurso Público C-176, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA, de 27 de dezembro de 2018.

Segundo a petição inicial, o impetrante participou do mencionado certame concorrendo às vagas (01 – uma vaga) ofertadas para o cargo de Técnico de Enfermagem, região de Altamira/PA.

Após a 1ª fase (provas objetivas e discursivas) o impetrante alegadamente teria alcançado a 1ª colocação.

Para 2ª fase os candidatos anteriormente convocados pelo Edital nº 20/SEAD-CPCRC/PA, de 03/06/2019, foram informados sobre o local/data/horário para realizarem os exames médicos pertinentes através de instrumento posterior, Edital nº 22/SEAD-CPCRC/PA, de 13, de junho de 2019.

O impetrante alegou, entretanto, que o local previamente indicado pela administração, a saber: LCA e CLÍNICA, Rua Anchieta, 1935 (em frente a loja Kiara Móveis), bairro Perpétuo Socorro, Altamira/PA,
“não mais poderia realizar os exames, sendo informado que os candidatos deveriam procurar local diverso para realização dos exames, oportunidade que o impetrante tivera que realiza-los em outras clinicas.”

Em razão do ocorrido mencionou ter procurado outros laboratórios/clínicas, todavia houve demora na confecção dos resultados o que impossibilitou a entrega na data preestabelecida, ou seja, 30/06/2019, razão pela qual tais exames foram efetivamente entregues no dia 01/07/2019.

O impetrante argumentou que preenche adequadamente todas as condições clínicas necessárias ao exercício do cargo em questão, consoante atestam os resultados dos exames juntados neste remédio constitucional. Contudo, aduziu que por uma falha da Banca Examinadora, a qual não teria atentado que o
“laboratório selecionado para realização dos exames não detinha qualificação suficiente”,
por circunstâncias alheias a sua vontade, acabou tendo de apresentar os seus exames fora da data estipulada.

Aduziu que o ocorrido pode ser comprovado ante a observação de que os exames realizados pelos demais candidatos foram feitos em clínica diversa da que fora estipulada pela Banca.

Disse, ademais, ter buscado solucionar o impasse pela via administrativa, mediante envio de e-mail, porém não respondido até a data do petitório inicial.

À luz desse contexto fático o impetrante alegou que a administração desrespeitou o item 13.9 do edital convocatório do concurso público em questão, pois implementou mudança no local de realização dos exames médicos, ensejando violação do que entende ser seu direito líquido e certo.

O impetrante requereu: 1) os benefícios da Justiça Gratuita; 2) concessão de medida liminar, no sentido de determinar à autoridade alegadamente coatora que efetive sua convocação para próxima fase do certame; 3) concessão da segurança em definitivo.

Processo inicialmente distribuído no 1º grau de jurisdição sendo parcialmente deferida a medida liminar pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, no sentido de apenas autorizar a participação do impetrante na prova de capacidade física (ID 3058217).

A Exma. Senhora Secretária de Estado de Administração prestou informações nas quais arguiu decadência do direito de ação (esgotamento do prazo de 120 dias) considerando que o impetrante questiona neste mandado de segurança regra do edital.

Em seguida, alegou impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

Ressaltou que o impetrante não apresentou seus exames na data previamente estabelecida. Outrossim, aduziu não ser possível rever o mérito do ato administrativo de eliminação do impetrante pela Banca Examinadora. Conclusivamente pugnou pela denegação da ordem (ID 3058219).

O Estado do Pará apresentou defesa onde arguiu a incompetência absoluta do juízo em razão da autoridade coatora ser secretária de estado (3058220).

Conforme decisão monocrática proferida pela saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda, nos autos do Agravo de Instrumento (nº 0806655-27.2019.8.14.0000) restou declarada a incompetência absoluta do Juízo Fazendário ordenando-se a redistribuição do Writ nesta Seção de Direito Público (ID 3058225).

Coube-me a relatoria do mandado de segurança. Em juízo prefacial ratifiquei a liminar deferida (ID 3059682).

A Procuradoria de Justiça do Parquet encaminhou parecer entendendo pela concessão da segurança (ID 3421994).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Prejudicial de decadência:

A autoridade dita coatora arguiu decadência do direito de ação (esgotamento do prazo de 120 dias) sob alegação de que o impetrante neste mandado de segurança questiona regra do edital.

Equivocada tal alegação. No presente caso o impetrante jamais questionou disposição do edital convocatório do certame, pelo contrário a narrativa autoral categoricamente afirmou que o desrespeito para com o regramento editalício (item 13.9) teria se dado pela administração que alegadamente alterou o local de realização dos exames médicos.

Ainda que assim não fosse há no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que o momento inicial do prazo decadencial do mandado de segurança, no tocante às regras do edital, nasce no momento eliminação do candidato do certame, porque somente a partir desse momento as regras passam a afetar o direito subjetivo do candidato (AgRg no REsp 1436274/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014).

Diante disso, rejeito a prejudicial de decadência.

Preliminar quanto a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança:

O impetrante vem participando do Concurso Público C-176, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA, de 27 de dezembro de 2018, concorrendo à única vaga ofertada para o cargo de Técnico de Enfermagem, região de Altamira/PA.

Para 2ª fase, exames médicos, o edital convocatório estabeleceu:

“13. DA 2ª FASE (EXAMES MÉDICOS)

13.1. Os candidatos não eliminados conforme item 12 deste edital, serão convocados para a 2ª FASE (Exames Médicos) deste concurso em edital específico.

13.2. O Exame Médico, de caráter eliminatório, para avaliação de exames médicos e laboratoriais será realizada para todos os cargos.

(...)

13.9. O local, a data e o horário da realização do Exame Médico, assim como normas complementares pertinentes, serão divulgados no Edital de convocação para esta etapa.

13.10. O candidato deverá apresentar, no dia do exame médico, os seguintes exames, obrigatoriamente acompanhados dos respectivos laudos:

a) Sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, colesterol total, triglicerídeos, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas (total e frações), sorologia para doença de Chagas, VDRL, HbsAg, anti HVC e tipagem sanguínea (grupo ABO e fator RH);

b) Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS);

c) Fezes: Exame Parasitológico de Fezes (EPF);

d) Exame radiográfico (RX), com o respectivo laudo para tórax PA e perfil;

e) Cardiológicos, todos com laudo, emitidos e assinados por Médico Cardiologista:

e.1) Avaliação clínica cardiológica;

e.2) Eletrocardiograma;

e.3) Ecocardiograma bidimensional com Doppler; e

e.4) Ergométrico.

f) Avaliação Psiquiátrica: realizada por Médico Psiquiatra, que deverá emitir o laudo sobre comportamento, humor, coerência e relevância do pensamento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamento de ideias, orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso ou não de medicamentos
psicotrópicos (psicofármacos), e ainda, qualquer antecedente de doença psiquiátrica, conforme o modelo expresso no Anexo I desta Resolução.

g) Exames toxicológicos: serão realizados exames do tipo “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias.”
(destaquei).

Segundo a petição inicial o local previamente indicado pela administração aonde seriam realizados os exames médicos exigidos na 2ª fase do certame, a saber: LCA e CLÍNICA, Rua Anchieta, 1935, bairro Perpétuo Socorro, Altamira/PA, Edital nº 22/SEAD-CPCRC/PA, de 13, de junho de 2019 (ID 3058186) não poderia mais realiza-los (petição inicial p. 06 destes autos).

O impetrante também alegou que os candidatos foram informados que deveriam procurar outro local para realização dos exames. Além disso, aduziu que por uma falha da Banca Examinadora, a qual não teria atentado que o
“laboratório selecionado para realização dos exames não detinha qualificação suficiente”
(petição inicial p. 07 destes autos) e que, por circunstâncias alheias a sua vontade, acabou tendo de apresentar os seus exames fora da data estipulada.

Pois bem, após examinar as mais de duzentas páginas destes autos eletrônicos não encontrei nenhum elemento probatório que efetivamente comprovasse a versão do impetrante acerca da alteração do local de realização dos exames médicos ou mesmo a alegada incapacidade técnica do local previamente designado pela administração (Edital nº 22/SEAD-CPCRC/PA, de 13, de junho de 2019, ID 3058186).

Neste diapasão cumpre relembrar que o próprio impetrante em sua peça de ingresso alegou que o ocorrido poderia ser comprovado ante a observação de que os exames realizados pelos demais candidatos foram feitos em clínica diversa da que fora estipulada pela Banca (petição inicial pags. 07 e 08 destes autos), entretanto, nenhum desses exames realizados por outros candidatos foram colacionados nestes autos eletrônicos.

Sigo nessa toada rememorando que o impetrante também aduziu ter buscado solucionar o impasse pela via administrativa, mediante envio de e-mail (ID 3058183), do qual não tivera resposta até a data do petitório inicial.

Ocorre que a imagem anexada nestes autos (print da caixa de e-mails do serviço Yahoo Brasil) não permite saber se essa correspondência eletrônica chegou efetivamente a ser enviada pelo impetrante, muito menos se fora recebida pela entidade organizadora do certame (FADESP).

Aliás, cumpre destacar que segundo o item 23.2 do Edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA (ID 3058184) o candidato que desejasse interpor recurso contra o gabarito preliminar das provas objetivas ou de qualquer outro resultado de fase ou etapa, divulgado em caráter preliminar, disporia de até 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da sua divulgação no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br e no Diário Oficial do Estado do Pará, inexistindo nos autos deste mandado de segurança informação de que o impetrante tenha manifestado sua insurgência pela via adequada.

Acrescento que segundo o Edital nº 24/SEAD-CPCRC/PA, de 18 de julho de 2019, alusivo ao resultado definitivo da 2ª fase do certame (exames médicos), não juntado nestes autos, mas que pude acessá-lo no site da organizadora (https://portalfadesp.org.br/?page_id=1326) o impetrante aparece como candidato faltoso.

Como se não bastasse, nota-se, ainda, que o referido e-mail (ID 3058183) possuía como destinatário
concursos@fadesp.org.br
, enquanto que o edital de regência do certame indicava o endereço eletrônico para eventual interposição de recursos
https://www.portalfadesp.org.br
, ou seja, mesmo que houvesse prova do envio do aludido e-mail e/ou recurso administrativo este teria sido enviado para endereço diverso do que estava previsto no edital.

Destarte, em razão da total ausência de provas pré-constituídas a verificação dos fatos alegados pelo impetrante demanda dilação probatória incompatível com o rito procedimental específico do mandado de segurança.

Outrossim, ainda que fosse superada a questão processual referida acima, emerge dos autos – aliás fato admitido pelo próprio impetrante – é que os exames não foram apresentados na data estabelecida pela administração.

Dito isto, não é possível flexibilizar as regras do certame permitindo apresentação tardia de exames médicos beneficiando o impetrante em detrimento dos demais candidatos que cumpriram fielmente com as regras do edital de regência, sobretudo quando ausente provas pré-constituídas do alegado direito líquido e certo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO MÉDICA E EXAME ODONTOLÓGICO. NÃO APRESENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. O Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou: "(...) A questão central deste recurso versa sobre a nulidade do ato administrativo que eliminou a Impetrante do certame em razão do atraso na entrega de exames médicos. Além disso, deixou de comparecer na data estipulada para a avaliação médica e exames odontológicos, por ter confundido as datas expressas no edital. Com efeito, convém ressaltar que, apesar da Administração Pública possuir discricionariedade na elaboração as regras concernentes à realização de concursos públicos, estas devem estar em consonância com a Constituição Federal e toda a legislação infraconstitucional, que regulamenta a atividade pública. Uma fez publicado o Edital do Certame, suas regras passam a ser obrigatórias, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. As datas nele previstas não podem ser alteradas, exceto se por nova retificação, com publicação geral, garantindo a igualdade entre os candidatos escritos. Em razão disso, é possível a interferência do Poder Judiciário em causas que digam respeito aos concursos públicos, sempre que for observada eventual violação aos princípios que regem a Administração Pública, mormente o da legalidade e o da igualdade.

No caso em apreço, impossível a revisão do ato administrativo, sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Vê-se que a eliminação da Impetrante, que vem sendo aprovada nas etapas do concurso, por atraso na entrega de exames médicos, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o Edital é a lei do certame, não podendo o Poder Judiciário flexibilizar a sua aplicação, para beneficiar um candidato em detrimento aos demais que cumpriram o Instrumento Convocatório (...)." 2. Na hipótese dos autos, a própria recorrente informa que não apresentou os exames médicos na data estipulada, desobedecendo as regras editalícias.

3. Com efeito, como bem destacado pelo Parquet, em se tratando de conduta advinda da própria candidata, ora impetrante, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração Pública apenas cumpriu as regras do Edital.

4. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o cabimento de Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, vale dizer, aquele comprovável mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso.

5. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS 61.864/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/05/2020).

No caso destes autos o que exsurge de forma cristalina é que fora o próprio impetrante quem desrespeitou os termos do edital inexistindo provas pré-constituídas da alegada alteração do local de realização dos exames médicos.

Destarte, acolho a preliminar arguida, para reconhecendo a ausência de provas pré-constituídas e a impossibilidade de dilação probatória na via eleita, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 indeferir a petição deste mandado de segurança, revogando a liminar inicialmente deferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (ID 3058217).

É como voto.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2021